Tribunal: TJBA
Processo: 8039364-51.2025.8.05.0000
Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS n. 8039364-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: EDMILSON MACEDO ARAUJO Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: 1 Vara Criminal Camaçari Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA NA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PERDIMENTO AUTOMÁTICO DO INSTRUMENTO DO CRIME. ART. 91, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Pedido de restituição formulado por condenado em ação penal por extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cuja condenação foi confirmada por esta Corte, ainda pendente de trânsito em julgado. 2. O requerente pleiteia a devolução de uma pistola Taurus, calibre .380, nº de série KH022588, registrada em seu nome, alegando tratar-se de bem lícito, regularmente adquirido e que não mais interessa ao processo criminal. 3. Ocorre que o armamento foi apreendido em poder do requerente durante a investigação (Inquérito Policial nº 8003273-73.2024.8.05.0039), sendo o mesmo utilizado na execução do crime pelo qual restou condenado, conforme reconhecido na sentença e no acórdão proferido em sede recursal. II. Questão em discussão 4. Verificar se, diante de condenação confirmada em grau recursal, é possível a restituição de arma de fogo de propriedade do condenado, reconhecida como instrumento do crime. III. Razões de decidir 5. Embora o pedido de restituição de bens apreendidos, em regra, deva ser apreciado pelo juízo de origem (arts. 118 a 120 do CPP), compete ao Tribunal apreciá-lo quando o processo principal se encontra em fase recursal nesta instância, por conexão direta entre o incidente e o feito principal. 6. Constatou-se, pelos documentos dos autos e pela requisição de exame pericial, que a arma apreendida em poder do requerente é a mesma cuja restituição se pleiteia — pistola Taurus, calibre .380, nº KH022588 —, empregada na execução do crime de extorsão majorada. 7. Nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal, o perdimento do instrumento do crime constitui efeito automático da condenação, prescindindo de declaração expressa na sentença, bastando a comprovação de que o bem foi utilizado na prática delitiva e não pertence a terceiro de boa-fé. 8. Não se desconhece que o bem possui registro regular, bem como que o requerente é policial militar da reserva e detém porte de arma de fogo. Todavia, a licitude da origem o direito ao porte, ainda que comprovados, não afastam a consequência jurídica do perdimento, pois o uso do armamento em contexto criminoso o converte, para fins legais, em instrumento do crime. Efeito da condenação que tem natureza automática, portanto, independe de menção expressa no dispositivo da sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido de restituição conhecido e julgado improcedente. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II, “a”; CPP, arts. 118 a 120. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ReCoAp nº 50026134820214030000, Rel. Des. Federal Nino Oliveira Toldo, 11ª Turma, julgado em 29/07/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Restituição de Coisa Apreendida nº 8039364-51.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como requerente Edmilson Macedo Araujo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do pedido de restituição e julgá-lo IMPROCEDNTE, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA